Tribunal: TJMT
Processo: 0003661-48.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003661-48.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 535.271.861-15 (APELANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA DOS SANTOS - CPF: 849.250.861-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003661-48.2018.8.11.0042

APELANTE: EDILSON FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – TRANSCURSO INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – DELITO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – SÚMULA 588 DO STJ – ALMEJADA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU –

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, há lapso temporal inferior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena em concreto do delito.

A legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o emprego moderado dos meios necessários para afastá-la, sem os quais não é possível reconhecê-la.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pela confissão do réu, pelo depoimento da vítima e pelo exame pericial, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos somente é possível quando o crime doloso não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não há lugar para a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003661-48.2018.8.11.0042

APELANTE: EDILSON FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Francisco da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, a defesa almeja, em preliminar, a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição; no mérito, pede a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da legítima defesa.

Aduz ainda que o réu se encontra em tratamento de câncer, por isso pleiteia, subsidiariamente e sucessivamente: 1) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 2) a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, § 2º, do CP; 3) a manutenção da reprimenda de 3 (três) meses de detenção, por vedação à
reformatio in pejus
da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003661-48.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa alega a ocorrência da prescrição, visto que, considerando a pena em concreto, entre a ocorrência dos fatos e o oferecimento da denúncia se passaram mais de 3 (três) anos.

Entretanto, antes da denúncia a prescrição é regulada pelo prazo do art. 109 do Código Penal, ou seja, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, e nunca pela pena em concreto, como dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso
sub judice
,
Edilson
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão e
não há recurso do órgão ministerial
.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi
recebida
em
3 de setembro de 2018
e a sentença condenatória prolatada em
4 de dezembro de 2019
, decorreu-se apenas o período de
1 ano, 3 meses e 1 dia
, logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva nos termos do regramento do artigo 109, VI, do CP
[1]
.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que
Edilson Francisco da Silva
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico contra sua companheira Alexandra dos Santos.

A denúncia está vazada, em síntese, nos seguintes termos:

“
No dia 10 de maio de 2015, às 04:30 hs o casal foi a uma festa e quando chegaram a residência localizada na Rua 38, Quadra 47, Casa 27, Bairro CPA III, Setor III, nesta Capital, o denunciado agrediu a vítima desferindo-lhe um soco e tapas no rosto e mordeu seu braço, causando as lesões descritas no laudo sob o n° 1.9067.2.2015.72561-01 (fls. 15/18 — IP).

Após o denunciado cessar as agressões, a vítima pegou o telefone e ligou para sua genitora, momento em que Edilson pegou o aparelho e o jogou contra o chão, o quebrando-o, conforme concluído pelo laudo pericial n° 2.5.2015.3497-01.

Assim agindo, o denunciado EDILSON FRANCISCO DA SILVA violou a norma contida no art. 129, 9º do Código Penal, razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado”.

Ouvida em juízo,
Alexandra dos Santos
confirmou os fatos descritos, narrando com detalhes o ocorrido,
in verbis
:

“MP: [Síntese dos fatos] O que que aconteceu?

V: A gente chegou de uma festa. Aí a gente chegou em casa e começou a discutir, teve uma discussão, né?
A gente começou a brigar [...] ele me deu tapa, eu dei um nele.

MP: A discussão inicialmente foi verbal?

V: Isso.

MP: Quem que iniciou...?

V:
Começou ele puxando meu cabelo, essas coisas assim, aí depois eu fui
.

MP: Depois tentou se defender?

V: Isso.

MP: E aí ele bateu na senhora?

V:
Ele me deu um tapa no meu rosto.

MP: Cortou seu lábio? Ele mordeu seu braço?

V:
Eu sei que ficou roxo meu braço.

MP:
Foi de mordida ou de murro?

V:
Pra mim foi de murro
[...] Aí depois a gente começou a discutir de novo, a brigar,
ele começou a me agredir, e eu mordi ele também.

MP: Aqui consta que ele teria mordido seu braço, deu tapas na sua boca, no seu lábio... Você mordeu o dedo dele?

V: Também.

[...]

MP: O fato teria ocorrido às 4:30 da manhã?

V: Isso.

MP: Depois que vocês chegaram da festa?

V: Isso.

MP: Você tinha bebido? Os dois?

V: Sim. Aham.

MP: Estavam embriagados ou não?

V: Embriagados, embriagados não, mas tinha bebido.

MP: Quem tinha bebida mais, a senhora ou ele?

V: A gente tava bebendo junto.

MP: Cerveja?

V: Cerveja.

MP: Era comum ele agredir a senhora?

V:
Olha, ele sempre... era verbal, né? Verbal, aí daí algumas vezes foi, tipo, ele pegar à força assim [demonstrando no pescoço].

[...]

MP: A senhora ficou sem poder trabalhar?

V: Duas vezes eu troquei com uma amiga minha esses dias, mas
eu usava roupa pra tampar.

[...]

MP: Depois disso a senhora separou dele?

V: A gente separou [...] que foi pra ele afastar.

MP: [...] chegou a reconciliar?

V: A gente voltou de novo; agora que a gente tá separado de vez.

MP: Separado recentemente quando?

V: Agora deve tá uns seis, sete meses.

MP: Vocês ficaram quanto tempo separados da primeira vez?

V: [...] Mais ou menos um mês e pouquinho.

MP: Voltaram logo em seguida então?

V: É.

MP: Desse tempo, só separaram agora em 2019?

V: Isso.

MP: [...] Ficaram quase quatro anos juntos?

V: É.

[...]

MP: Depois disso tudo, desses quase quatro anos [...] voltou a ter violência?

V: Violência não, mas verbal, né?

[...]

MP: Vocês têm filhos?

V: Eu tenho, mas não é dele.

[...]

MP: Qual o motivo da discussão? A senhora lembra?

V:
Foi mais ciúmes, né? [...] Dele, que ele é mais ciumento.

MP: Defesa: Ele puxou o cabelo da senhora... E qual foi a atitude da senhora logo em seguida?

V: Assim, a gente começou a discutir, ele falando... ciúmes...
Aí quando ele me pegou, já pegou no cabelo, eu fui em cima dele, entendeu?

MP: E o momento que a senhora mordeu o dedo dele?

V:
Foi porque ele tinha grudado no meu cabelo; e pra ele soltar, eu mordi.

MP: E essa [inaudível] que a senhora teria no braço?

V:
Então, na hora ele me deu um tapa né, aí eu fui em cima dele.

MP: Vocês estavam bêbados?

V: Tinha tomado; a gente tinha tomado mesmo.

[...]

MP: Não lembra a quantidade?

V: Não.

MP: Como que é o temperamento dele?

V: [...] Meio nervoso [...] qualquer coisa ele fica nervoso – sic”.

Em seu interrogatório judicial,
Edilson Francisco da Silva
confessou
a autoria delitiva
, confirmando a veracidade da acusação nos seguintes termos:

“Juiz: [Síntese dos fatos] É verdade? O senhor fez isso?

R: Na verdade, nós saímos sim, fomos para uma festa. Chegamos por volta de três e meia da manhã. Eu e ela tínhamos ingerido bebida alcoólica e iniciamos um debate de ofensas, uma discussão, uma briga. [...]
E nesse debate aí, acabou ocasionando essa agressão aí,
mas essa agressão veio por quê? Por causa foi nós dois que brigamos, eu não cheguei desferindo golpes nela não. Nós dois brigamos [...].

J: E quem que iniciou a agressão? Foi ela ou o senhor?

R: A discussão começou por mim.

J: E a agressão física?

R: A agressão foi o seguinte: ela tava sentada e eu apontava o dedo pra ela, e ela batendo na minha mão [...]. Aí teve uma hora que ela levantou, ela levantou e veio pra cima de mim.

J: Ela que começou a agredir o senhor então?

R: Na verdade foi nós dois.

J:
Sim, mas eu preciso saber quem começou, quem deu início.

R:
Foi eu, foi eu.

J:
O senhor que deu início?

R:
Foi eu.

Agora o fato de o braço dela tá roxo, foi porque eu apertei pra ela tirar o dedo dela da minha boca, que ela queria fazer escândalo, e eu queria tapar a boca dela
; que era três e pouco da manhã, quase quatro horas da manhã. Aí nisso ela segurou meu dedo na boca, mordendo, saindo sangue dentro da boca dela, ela não largava. Aí eu segurei o braço dela bem forte, pra ver se ela soltava, com muito custo que ela soltou, aí acabou.

[...]

MP: O senhor deu tapas na boca dela, murros na boca dela?

R:
Eu acertei um tapa no rosto dela
, [...] porque na verdade eu não queria agredir ela...

MP: Tá arrependido?

R: Muito.

MP: Depois disso reconciliou com ela?

R: Reconciliamos.

MP: Viveram bem nesse período?

R: Bem.

MP: Separaram agora?

R: Separamos agora de pouco.

MP: O que o senhor atribui essa situação aqui de chegar a esse ponto? [...]

R: É por causa que ela gosta muito de sair, ela gosta de muita farra, eu sou mais reservado [...]. Ela gosta muito de sair, então quando eu não saio com ela, ela fica nervosa, estressada, inclusive nós estamos separados por causa disso.

[...]

Defesa: Foi feito exame de corpo e delito?

R: Não fiz, porque não pensei na hora, né? Eu também tava alcoolizado, ela também.

Defesa: Vocês tinham bebido o quê?

R: Cerveja.

Defesa: Muita?

R: Ah, nós fomos pra festa meia-noite [...]. Nós chegamos em casa era três horas, três e meia da manhã. A gente ingeriu bastante. [...] A briga foi mais por conta disso, que ela queria ficar até mais tarde, amanhecer e eu “Não, vamos embora” – sic.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, contudo, sem razão.

O acusado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 3 (três) anos, e não tinham filhos em comum.

O conjunto probatório é firme e demonstra que
Edilson
, durante uma discussão verbal, agrediu sua companheira
Alexandra
com tapas, murros e mordida, causando-lhe lesões leves na região do rosto, pescoço e braço.

A respeito da autoria, ela revela-se inequívoca, porquanto
Edilson
confessou, ao narrar com detalhes o fato delitivo, ter agredido a vítima, quando chegaram em casa após uma festa.

Quanto à prova da materialidade delitiva,
o laudo de exame de corpo de delito, assim como o mapa topográfico para localização das lesões, descrevem as seguintes constatações na ofendida: “
esquimose na região geniana esquerda; edema traumático na região labial superior; esquimose na região do braço direito”,
o que não deixa dúvida quanto ao
crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Aliás, as agressões apresentadas no laudo pericial coincidem com as aventadas no relato da vítima.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima, o que notadamente ocorreu no caso em análise.

Ricardo Antonio Andreucci esclarece que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, estando tipificado no art. 129 do Código Penal
[2]
.

Também não convence a alegação defensiva de existência de legítima defesa por parte do réu.

Edilson
não só assumiu ter dado início às agressões físicas, como também confessou que após as “
trocas de ofensas”
entre eles, ele a agrediu mediante tapas, murros e apertões no braço.

Depois, não se pode dizer que, ainda que hipoteticamente estivesse em estado de legítima defesa, sua reação foi moderada, pois, ao repelir a injusta agressão, o réu excedeu os limites da razoabilidade, como bem demonstrou o exame pericial e a palavra da vítima.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUSENCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos convicção.
2. Na espécie, a palavra da vítima encontra-se condizente com o laudo de exame de corpo de delito e com as demais provas produzidas nos autos, comprovando o dolo na conduta do réu, não havendo que falar em ausência de "animus laendendi".
3. Recurso desprovido. (TJDF – AP 0001564-11.2015.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2017, Publicado em no DJE : 02/08/2017 . Pág.: 298/312 ) – grifo nosso

E nem se diga que a emoção ou o estado de embriaguez do réu tenham o condão de afastar a sua responsabilidade penal.

"Cumpre anotar que a possibilidade de ter o réu praticado o delito sob efeito de bebida alcoólica em nada o beneficia, porque a embriaguez, quando não proveniente de caso fortuito ou força maior, não exclui a culpabilidade.
O artigo 28, incisos I e II do Código Penal dispõe expressamente que a emoção e a embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal".

(TJSP – Apelação criminal n. 0019310-46.2016.8.26.0320, Relator: Hermann Herschander, data julgamento: 8/3/2021) –
grifo nosso

Desta forma, mostra-se incabível a absolvição do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, uma vez presentes
todas as elementares do delito imputado ao réu, sendo imperiosa sua condenação.

Em relação ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direito, o pleito não comporta acolhimento.

Sendo o crime praticado mediante
violência
, o regramento do artigo 44, inciso I, do CP, desautoriza que as penas restritivas de direito substituam as privativas de liberdade ante o preenchimento de seus requisitos, que é o caso dos autos.

E mais, nos casos de condenação em crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, não cabe a substituição por “penas alternativas”, conforme sumula do Superior Tribunal de Justiça
[3]
.

Como elucidado alhures, o conjunto probatório demonstrou o cometimento do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, de modo que não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Também não faz jus o réu ao benefício da suspensão da execução da pena.

Para a sua concessão, o agente deve preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 77, do CP.

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Considerando que, na sentença, as circunstâncias judiciais não lhe foram todas favoráveis, uma vez que o “motivo do crime” fora valorado de forma negativa, com exasperação da pena-base, o inciso II, do referido dispositivo, tolhe a concessão da benesse.

“[...]1. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código" (HC 370.181/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).2.
No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena, uma vez que há circunstância judicial do delito valorada negativamente.
[...](AgRg no REsp 1617131/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017) – grifo nosso

[...] No presente caso, a Corte local não concedeu o sursis da pena ao acusado pela existência de circunstância judicial desfavorável referente à maior reprovabilidade de sua conduta, sendo, inclusive, as penas-bases exasperadas. [...]Dessa forma, a situação demonstra não ser cabível o benefício pela ausência de preenchimento do requisito do inciso II do art. 77 do Código Penal (STJ – HC 324949, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 27/4/2017)

Por todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]
Manual de direito penal / Ricardo Antonio Andreucci. – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

[3]
Súmula 588, STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022